Tribunal: TJBA
Processo: 0523075-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523075-71.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE PEREIRA SILVA Advogado(s): JORGE ANTONIO GONCALVES REGUEIRA, ANTONIO ALVARO LOBO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GRÁVIDA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0523075-71.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargada ALINE PEREIRA SILVA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.